Tribunal: TJSP
Processo: 1011672-62.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Contrato bancário – Obrigação de fazer – Mútuos – Empréstimos tomados por Servidor Público Estadual aposentado – Descontos de dívidas bancárias em conta corrente mantida pelo consumidor – Possibilidade, porém, com limitação em 35% dos valores líquidos dos proventos - Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750 – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011672-62.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DARIO VAGNER
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-62.2019.8.26.0344 -Voto no 33330
2
Apelação n.o 1011672-62.2019.8.26.0344
Comarca de Marília 2a Vara Cível
Apelante: Dario Vagner Garcia
Apelado: Banco do Brasil S/A
Voto n.o 33330
Contrato bancário Obrigação de fazer Mútuos Empréstimos
tomados por Servidor Público Estadual aposentado Descontos de
dívidas bancárias em conta corrente mantida pelo consumidor

Possibilidade, porém, com limitação em 35% dos valores líquidos
dos proventos - Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750

Apelação provida, em parte.
Pretensão de ser proibida a retenção de salário para
pagamento de débitos bancários julgada improcedente, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, o autor alegou a necessidade de limitação dos
descontos em 30% dos seus proventos, englobando tanto as parcelas realizadas
de forma consignada em seu benefício previdenciário, quanto as que ocorram na
conta bancária em que recebe a remuneração. Falou que o desconto em
percentual superior faz com que ele e sua família fiquem desprovidos do básico
para o sustento. Alegou a necessidade de aplicação dos princípios da dignidade
da pessoa humana e da proteção do salário. Sustentou que os extratos juntados
aos autos comprovam o rombo feito no único provento que serve para sua
subsistência. Postulou pela reforma do julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
O autor narrou que é correntista do banco-réu, tendo firmado
em 22/03/2019 empréstimo mediante desconto em conta corrente/salário, de
modo que, quando recebe os seus proventos de aposentadoria de R$ 2.484,16,
automaticamente é descontado o valor de R$ 1.213,75. Afirmou já possuir um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-62.2019.8.26.0344 -Voto no 33330
3
empréstimo consignado junto ao Banco Santander, sendo descontado
mensalmente em seu holerite a quantia de R$ 792,10, comprometendo a
integralidade de sua margem. Informou que, na mesma data de depósito do
salário, o réu retém quase todo o numerário disponível para quitar o débito do
empréstimo celebrado entre as partes, de modo que está ficando praticamente
sem os proventos de aposentadoria. Defendeu a ilegalidade da retenção dos
seus vencimentos, em patamar superior a 30%, para o pagamento das dívidas
bancárias.

Respeitado o entendimento constante na r. sentença de fls.
150/154, a solução da causa é diversa.
Os vencimentos tem proteção legal, não podendo, por exemplo,
ser objeto de penhora (art. 833, IV, do Código de Processo Civil). Mas pode quem os
recebe dispô-lo de conformidade com sua vontade, razão porque, em princípio, é
lícita a previsão contratual de pagamento de determinada obrigação mediante a
utilização dos vencimentos percebidos pelo devedor.
Todavia, não poderá o mutuante deixar de observar os
rendimentos do mutuário, de modo a não haver sacrifício considerável do valor da
remuneração mensal depositada na conta. A propósito:
“O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos
a título de salários, na conta de seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão.” (REsp n.o 492.777/RS, Relator
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 4a Turma, j. em 5/6/2003).
A situação dos empréstimos consignados é diversa entre
servidores estaduais e empregados sujeitos à CLT, servidores federais e
beneficiários da previdência social.
A Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos empregados regidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-62.2019.8.26.0344 -Voto no 33330
4
CLT a autorização para o desconto em folha de pagamento dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos concedidos por instituições financeiras,
desde que o desconto não exceda a 30% da remuneração disponível, limite que
poderá ser de 40%, para o total das consignações voluntárias. A mesma lei
também permitiu que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
autorizem o INSS a proceder aos descontos referidos, podendo, ainda, autorizar
que a instituição financeira onde recebam seus benefícios retenha, para
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
observado, em qualquer caso, o limite de 30% do valor dos benefícios.
Em São Paulo está autorizada a consignação em folha de
pagamento dos servidores e inativos do Estado de importância por eles
emprestada. Vigorava o Decreto Estadual n.o 51.314, constando do seu art. 6o
que as consignações não poderiam exceder, em sua totalidade, a 50% dos
vencimentos, proventos ou pensão do servidor público, ativo ou inativo. Tal
diploma foi revogado pelo Decreto Estadual no 60.435, que reduziu para 30% a
margem consignável, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n.o 61.750,
para constar, em seu art. 1o, que a margem consignável é de 35%, que pode ser
majorada, adicionalmente, em 5%, para pagamento de dívidas contraídas por
cartão de crédito.
Como o autor é Servidor Público Estadual aposentado (fl. 14),
deve ser observada a limitação constante do Decreto Estadual n.o 61.750, isto é,
de 35% dos vencimentos líquidos, irrelevante se os descontos para os
pagamentos das parcelas dos mútuos incidam em conta corrente ou em holerite.
O caráter salarial da verba não é alterado com a sua disponibilização em conta
corrente.
Registre-se, por oportuno, que lançamentos em conta corrente
autorizados por contrato não se confundem com penhora de valores, sendo que,
no caso, nem sequer há notícia de execução em tramitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-62.2019.8.26.0344 -Voto no 33330
5
Em suma, os lançamentos decorrentes de dívidas bancárias
efetuados na conta corrente do autor, aí incluídos os juros e demais encargos de
limite de cheque especial e parcelas de crédito pessoal ou empréstimo, devem
obedecer ao teto de 35% dos seus vencimentos líquidos. Como o autor já possui
um contrato anterior de empréstimo consignado com o Banco Santander, no qual
é realizado desconto de 30% dos seus vencimentos, o réu poderá descontar o
valor que remanescer, até o limite ora determinado (35% dos vencimentos
líquidos do apelante).
Sucumbentes, cada parte responderá pelas custas e honorários
advocatícios. O autor responderá por 30% e o réu arcará com o pagamento de
70% das custas. O autor pagará honorários de R$ 800,00, observada a
gratuidade judiciária concedida, e o réu responderá pelos honorários do patrono
do autor de R$ 950,00.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação, para limitação dos descontos das dívidas bancárias em 35% dos
vencimentos líquidos do autor.
Gil Coelho
Relator